Tribunal: TJES
Processo: 0003600-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003600-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ENERGIAS DO BRASIL e outros

APELADO: FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003600-60.2020.8.08.0024

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA

JUÍZO PROLATOR
: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos da consumidora para declarar a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), declarar a inexigibilidade de débito de recuperação de consumo no valor de R$ 9.913,78 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrente da suspensão do fornecimento do serviço na unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a incidência de normas administrativas e regulatórias da agência setorial afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a regularidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da perícia técnica no medidor efetuadas de forma unilateral pela concessionária, especialmente diante da ausência de notificação prévia da consumidora e da posterior recusa da ré na produção de prova pericial judicial; e (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por débito pretérito nulo enseja dano moral indenizável e se o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujas disposições de ordem pública e matriz constitucional não são derrogadas por resoluções de órgãos de caráter administrativo-regulatório. 4. Opera-se a preclusão temporal e consumativa quanto à decisão saneadora que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora e que não foi objeto de impugnação oportuna, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade e a higidez do procedimento de fiscalização e de apuração de fraude. 5. O procedimento administrativo padece de nulidade insanável pela ausência de participação da consumidora no ato de inspeção e na posterior perícia laboratorial do medidor, visto que o TOI e os demais laudos foram lavrados com a ressalva "cliente ausente" e a notificação postal de perícia retornou sem entrega efetiva com a informação "mudou-se". 6. O contraditório diferido não confere licitude à constituição de débito originado de prova técnica produzida de maneira unilateral pela concessionária interessada na cobrança, mormente quando esta recusa expressamente a oportunidade de realizar perícia técnica judicial sob o crivo do contraditório. 7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débito derivado de recuperação de receita é ilegítima se não observados o contraditório na apuração administrativa e o limite temporal de noventa dias anteriores à constatação da irregularidade, conforme tese fixada sob o rito de recursos repetitivos (Tema nº 699/STJ). 8. A suspensão indevida de serviço essencial (energia elétrica) amparada em débito unilateralmente apurado e nulo enseja dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo subjetivo por afetar as condições mínimas de dignidade e habitação da consumidora. 9. O patamar de R$ 5.000,00 arbitrado para a indenização por danos morais mostra-se adequado, proporcional e em harmonia com os critérios pedagógico e reparador da medida, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É ilegal a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica calculada unilateralmente pela concessionária com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a prévia e efetiva notificação do consumidor para acompanhar a perícia do medidor. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica motivada por débito pretérito decorrente de apuração unilateral e nula enseja dano moral in re ipsa.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.10.2021, DJe 15.10.2021; STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.05.2018, DJe 28.09.2018 (Tema nº 699).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003600-60.2020.8.08.0024

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA

JUÍZO PROLATOR
: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, originada da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3476492, bem como a configuração de dano moral indenizável decorrente da suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da apelada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

No que tange à aplicação das normas de regência, a concessionária recorrente sustenta que a incidência das resoluções normativas da agência reguladora afasta as disposições do Código de Defesa do Consumidor por força do critério da especialidade.

Contudo, a relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço é tipicamente de consumo, subsumindo-se aos ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor, diploma de hierarquia legal e de matriz constitucional. As resoluções de órgãos de caráter administrativo-regulatório não possuem aptidão para derrogar ou excluir garantias consagradas por lei em sentido estrito.

Ainda sob a perspectiva formal, cabe pontuar que a inversão do ônus da prova foi concedida em prol da consumidora em decisão liminar de 13 de fevereiro de 2020. Constata-se que a referida deliberação de saneamento e inversão probatória não foi objeto de impugnação oportuna por meio do recurso cabível no momento de sua prolação, o que ensejou a ocorrência de preclusão temporal e consumativa, restando sedimentada a distribuição do ônus nos termos em que fixada na origem (ID 19926126). Cabia, por conseguinte, à ré o encargo de comprovar a higidez e a regularidade do procedimento de fiscalização e de apuração de fraude.

Entrando no exame da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a ré defende a regularidade da lavratura sob o argumento de que a legislação setorial autoriza a realização da vistoria sem a assinatura da usuária, assegurando o contraditório diferido.

O exame pormenorizado do conjunto documental encartado revela, todavia, vício de nulidade insanável na conduta administrativa da concessionária. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3476492 (fl. 104), o Comunicado de Substituição de Medidor e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foram lavrados com a ressalva "Cliente Ausente". Não há prova de que a consumidora tenha sido notificada com a devida antecedência para acompanhar a perícia laboratorial do equipamento, em desconformidade com as diretrizes regulatórias e constitucionais. O Aviso de Recebimento (AR) encaminhado pelos Correios (fl. 95) retornou ao remetente sem entrega efetiva com a informação “mudou-se”.

É relevante fixar que o contraditório diferido ou postergado não confere licitude à constituição de débito expressivo decorrente de prova técnica produzida unilateralmente pela concessionária interessada na cobrança. A retirada física do equipamento e a posterior perícia técnica em ambiente próprio da empresa, sem que seja oportunizada a fiscalização imediata ou o acompanhamento por assistente de confiança do consumidor, retira a credibilidade do ato, vulnerando os postulados do devido processo legal.

Nesse sentido, converge a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8 .987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO .[...]
III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1 .732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.
IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412 .433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018) .V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA" . Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa . (...) Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante".VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto.VII . Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.772.515/RS, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.059.306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1 .702.074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020; REsp 1.685 .642/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; REsp 1.310.260/RS, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgRg no REsp 1.443.542/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2014 .VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. arts. 7º, IV, e 9º, § 4º, da Lei 8 .987/95, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Ademais, ao proferir decisão de saneamento e organização do processo (ID 19926126), o Juízo de origem determinou a realização de prova pericial em juízo para que o medidor, que se encontra sob custódia da concessionária, fosse examinado por perito equidistante. A apelante, contudo, peticionou expressamente declarando que não possuía interesse na realização da prova pericial técnica judicial (ID 19926127). Diante de tal renúncia probatória por parte de quem detinha o ônus legal de comprovar a materialidade e a autoria da alegada fraude, resta esvaziada qualquer possibilidade de se conferir licitude à cobrança e ao termo lavrado.

No que tange à suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, ocorrida em 11 de fevereiro de 2020 (ID 19926840, p. 9), a conduta da concessionária também padece de ilicitude. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a interrupção técnica do serviço essencial por inadimplemento de débito derivado de recuperação de receita apenas é legítima quando observados cumulativamente o contraditório na apuração administrativa e a atualidade da cobrança, que não pode exceder noventa dias contados da constatação da irregularidade.

O posicionamento restou consolidado pelo rito dos recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 699/STJ),
in verbis
:

“
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
”

Tendo em vista a declaração de nulidade e consequente inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.913,78, a interrupção do serviço amparada unicamente em referida quantia mostra-se flagrantemente ilegítima.

Por fim, no concernente aos danos morais, a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial fundamentada em débito unilateralmente apurado e nulo enseja prejuízo extrapatrimonial de caráter
in re ipsa
, dispensando a exigência de prova do prejuízo subjetivo. A privação do fornecimento de energia elétrica afeta as condições mínimas de dignidade e habitação do consumidor, extrapolando a barreira de mero descumprimento de obrigação contratual.

O valor arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se consentâneo com as diretrizes doutrinárias e com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao binômio reparatório-pedagógico sem propiciar o enriquecimento sem causa da consumidora, devendo ser integralmente preservado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença impugnada nos termos da fundamentação supra.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Esclareço que, apesar de ter revisitado
o meu entendimento sobre a questão relativa a TOI, concluindo que a simples notificação do usuário para acompanhar a perícia técnica é medida bastante para satisfazer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dispensando a presença física do consumidor no ato da remoção do aparelho,
no caso em exame
, verifica-se que a apelada
não foi notificada
para participar da perícia, estando consignado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3476492 (fls. 18/21) que estava ausente. Portanto, inexistindo válida notificação da consumidora, nem mesmo por carta com aviso de recebimento,
acompanho
o voto do E. Des. Relator.